Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-02.2019.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008318-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ETEVALDO GONCALVES DUARTE - CPF: 496.705.731-49 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, PROCESSO EXTINTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI ESTADUAL 10.076/2014 - IRRETROATIVIDADE - REVISÃO DOS INTERSTÍCIOS DAS PROMOÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - ATOS ÚNICOS DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO 20.910/1932.

1. Resta impróspera a pretendida aplicação retroativa da Lei Estadual n.º 10.076/2014 para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo, pois o Poder Judiciário não pode fazer as vezes de legislador e atuar onde não lhe cabe, tendo em vista os princípios insculpidos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e arts. 2º, §1º e 6º do Decreto-Lei n.º 4.657/1942.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932 (AgInt no AREsp 2.172.716/AL).

3. Preliminar de prescrição acolhida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ETEVALDO GONÇALVES DUARTE
contra a sentença proferida pelo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, por não entender configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, na forma prevista na Lei Estadual n.º 10.076/2014, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo
codex
, suspenso por força da gratuidade da Justiça deferida (id. 145505952).

Em suas razões recursais (id. 145505954), o Apelante alega, em síntese, que ingressou na Polícia Militar em 04/04/1994, contando com mais de 25 anos de serviço quando da propositura da ação, sendo, porém, prejudicado na carreira pelas alterações da legislação aplicável, buscando sua
“
promoção levando-se em consideração o tempo total de prestação de serviço e não o tempo em cada patente
”
.

Aduz, ainda, que a Lei n.º 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, diminuindo o interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo de 12 para 09 anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro-Sargento em 04 (quatro) anos, favorecendo os Soldados que entraram em atividade a partir de 2005 e prejudicando aqueles que ingressaram antes daquele ano, como é o caso do Apelante.

Alegando que devem ser retificados os períodos dos interstícios das suas promoções, tendo em vista que a Lei anterior previa 12 anos de interstício (Decreto n.º 2.468/2010) e, com a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 10.076/2014, esse interstício passou a ser de 09 anos, postula o provimento do Apelo para a reforma da sentença objurgada,
“
julgando procedente os pedidos do Recorrente, considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10.076/2014, a promoção do promovente para Cabo deverá ser considerada, de forma retroativa
”
.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id. 145505958, alegando como prejudicial de mérito
a preliminar de prescrição do próprio fundo do direito
, ao argumento de que o Apelante almeja
“
modificar sua promoção à graduação de Cabo PM, ocorrida em 05/09/2009, conforme Boletim Interno n.º 3776 (anexo), ou seja, pleiteado depois de decorrido um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, assim, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, não há mais para o requerente o direito de ação
”
.

No mérito, defende o acerto da sentença vergastada, aduzindo que o Apelante pretende aplicar uma Lei recente a situações passadas, como se a Lei pudesse retroagir para atender seus interesses pessoais, em afronta ao art. 2º, §1º, da LINDB e ao princípio
tempus regit actum
.

Sustenta que as promoções dependeriam do preenchimento de todos os requisitos, dentre os quais o de “existência de vaga”, razão pela qual era perfeitamente possível que um militar demorasse mais tempo esperando a promoção, embora já tivesse cumprido o interstício ou o tempo de serviço exigido.

Pugna, ainda, pela não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que não foi comprovado de forma suficiente pelo Autor
“
que se encontra em situação econômica que não possa demandar sem prejuízo de seu próprio sustento ou da família
”
, uma vez que teria subsídio superior a R$ 11.642,84 no mês de agosto de 2022.

Ao final, postula seja acolhida a prejudicial de prescrição suscitada ou, no mérito, desprovido o Apelo, sendo o Apelante condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo (id. 145505956) e isento de preparo (id. 146092158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 146150691).

Conclusos por redistribuição (id. 157370192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ETEVALDO GONCALVES DUARTE
, tendo

ingressado na Polícia Militar em 1994 e atualmente ocupando a graduação de Segundo-Sargento, pretende a reforma da sentença recorrida para o fim de que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial,
“
objetivando sua promoção retroativa, com o cômputo dos anos trabalhados a mais para as promoções vindouras, o pagamento das diferenças salariais referentes ao período em que trabalhou a mais na graduação de soldado
”
.

Em sede de preliminar
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
argui a prescrição do fundo do direito, uma vez que o Apelante pretende
“
modificar sua promoção à graduação de Cabo PM,
ocorrida em 05/09/2009
, conforme Boletim Interno n.º 3776 (anexo), ou seja, pleiteado depois de decorrido um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, assim, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, não há mais para o requerente o direito de ação
.

De fato,
assiste razão ao Apelado
.

Do cotejo dos autos constato que o Apelante foi promovido à graduação de Cabo PM por meio da Portaria n.º 005/CPP-PM/SCP-PMMT, de
21 de agosto de 2009
, com base na legislação vigente à época, qual seja, Decreto Estadual n.º 1.689/1973, Lei Complementar n.º 231/2005, Lei Complementar n.º 271/2007, Lei Complementar n.º 351/2009, Decreto Estadual n.º 384/95 e Resolução n.º 025/PM-1/EMG-PMMT (id. 145509209).

Em
20/04/2015
, já sobre a vigência da Lei Estadual n.º 10.076/2014, foi promovido à graduação de Terceiro-Sargento PM (id. 145509227) e, em
16/04/2019
, à graduação de Segundo-Sargento PM (id. 145509226).

De início, importante frisar que a pretensão do Apelante em obter promoção retroativa com base no cômputo dos anos trabalhados não pode prosperar, visto que a Lei Estadual n.º 10.076/2014 somente teria efeitos retroativos se expressamente nela previstos, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e atuar onde não lhe compete, tendo em vista os princípios insculpidos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e arts. 2º, §1º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei n.º 4.657/1942), que assim dispõem:

“
Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
;”

“
Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
. (...)”

“
Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.”

Além disso, o próprio art. 65 da Lei n.º 10.076/2014 prevê a sua vigência na data de sua publicação. Vejamos:

“
Art. 65. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014
- REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS -
APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO
- INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência
. (TJMT. N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Vice-Presidência, j. 03/12/2019, DJe 10/09/2020) (g.n.)

Ressalte-se que também não merece guarida a alegação de prejuízo aos policiais que ingressaram na Corporação antes de 2005, por violação ao princípio da isonomia, pois, como bem constou do voto do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em Recurso de Apelação julgado recentemente:

“Não merece prosperar a tese de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção
,
pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos
. Ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de alteração na ordem jurídica, deve a mesma ocorrer mediante lei vigente
, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes e segurança jurídica.” (TJMT. N.U 1001525-64.2018.8.11.0041, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 10/08/2023) (g.n.).

Logo, a pretensão de aplicação retroativa da Lei Estadual n.º 10.076/2014 para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo,
não pode prosperar
.

De todo modo, como suscitado pelo
ESTADO

em sua preliminar de mérito, tratando-se de reconhecimento do direito de servidor, no caso de Policial Militar, à modificação de sua situação jurídica fundamental, no que concerne à
alteração de seu ato de promoção
na carreira e, como consequência, a revisão de seus proventos,
a prescrição aplicada é de fundo de direito
, nos termos do disposto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (g.n.)

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona no STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o
direito de promoção
ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento
foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções
. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cada ato promocional na carreira do policial militar
é um ato único
, de
efeitos concretos e permanentes
, e que estabelece, assim,
o marco do prazo prescricional
para o questionamento do direito à promoção
com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (
já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo
, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial,
resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito
. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, Primeira Turma, Relator: Min.
Sérgio Kukina
, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos
entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante
, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja,
o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado
. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp n. 1.715.185/DF, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018) (g.n)

No caso
sub judice
, o ato que o Apelante pretende modificar é o de promoção à graduação a Cabo PM, ocorrida em
21 de agosto de 2009
, conforme Portaria n.º 005/CPP-PM/SCP-PMMT (id. 145509209), data a partir da qual teve início a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

Assim, considerando que o Apelante somente ajuizou a presente ação em
31/07/2019
(id. 145509203), portanto, depois de decorridos mais de 10 (dez) anos após o ato que deu origem à pretensão deduzida,
impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto n.º 20.910/32.

Em casos semelhantes assim se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR -
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO - ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO
.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.º 20.910/32
.”
(TJMT. N.U 1043216-53.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023, DJe 20/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO -
MILITAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO

- ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 - OCORRÊNCIA -

REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO

A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
IMPOSSIBILIDADE
.
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932
.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014,
uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas
. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.” (TJMT. N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/07/2021, DJe 28/07/2021) (g.n.).

Também é farta a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado nesse sentido, a saber:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
“
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demand
a
. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)
As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei
.
Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2015 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2021,
tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas
. Recurso improvido.” (Turma Recursal Cível. RI: 10092839720218110006, Terceira Turma Recursal, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 11/09/2023, p. 15/09/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
POLICIAL MILITAR - RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A
“
revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito
” (STJ). 3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”. 4.
Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021
. 5. Hipótese em que “
a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial
” (STJ). 6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito. 7. Recurso conhecido e provido.” (Turma Recursal Cível. RI: 10018684520218110012, Turma Recursal Única, Relatora:
Dra. Valdeci Moraes Siqueir
a, j. 02/06/2023, p. 06/06/2023) (g.n.)

Por fim, constato que igualmente
não merece guarida
a pretendida revogação da gratuidade da justiça formulada pelo Apelado, uma vez que o
ESTADO

não demonstrou que houve alteração na capacidade financeira do Apelante para justificar a revogação do benefício concedido em 23/09/2020 (id. 145509219), cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR)
.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
declarar a prescrição do fundo de direito
da pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da Justiça deferida (id. 145509219), conforme art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023